Tribunal: TJDFT
Processo: 0749152-33.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. TRATAMENTO ONCOLÓGICO. DESCREDENCIAMENTO DE CLÍNICA ESPECIALIZADA SEM COMUNICAÇÃO PRÉVIA. ART. 17 DA LEI No 9.656/1998. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE EQUIVALÊNCIA TÉCNICA ENTRE OS PRESTADORES. RISCO DE AGRAVAMENTO DO QUADRO CLÍNICO. MULTA COMINATÓRIA. RECURSO PROVIDO.
1. Na hipótese em exame a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar o acerto da decisão proferida pelo Juízo singular, por meio da qual foi deferido parcialmente o requerimento de tutela antecipada deduzido pela agravante nos autos do processo de origem, precisamente para a finalidade de determinar à operadora de plano de saúde a obrigação de custear o tratamento médico oncológico na Oncoclínicas – Unidade Cettro – Asa Sul, ou, alternativamente, indicar prestador de serviço equivalente.
2. Inicialmente, é necessário destacar que a controvérsia em análise está submetida ao Código de Defesa do Consumidor, uma vez que as partes se enquadram nos conceitos de consumidor e fornecedor, conforme os artigos 2o e 3o do referido diploma legal.
3. A autora, ora agravante, alegou, na petição inicial, que foi diagnosticada com câncer de mama metastático e teve seu tratamento interrompido em razão do descredenciamento da referida clínica, sem aviso prévio e sem indicação de prestador equivalente, circunstância que coloca sua vida em risco. 3.1. Por essa razão, requereu a antecipação dos efeitos da tutela com a intuito de garantir a continuidade do tratamento na clínica descredenciada, além de indenização dos danos morais.
3. Convém destacar que a alteração da rede credenciada é lícita, notadamente se a ausência de interesse na manutenção do vínculo se dá pela vontade do agente credenciado. 3.1. Nos demais casos, a operadora deve observar o previsto no art. 17 da Lei no 9.656/1998, que exige substituição por prestador equivalente e comunicação prévia ao consumidor, com antecedência mínima de 30 dias.
4. No caso em deslinde, ao menos em juízo de cognição sumária, não é possível constatar o preenchimento dos requisitos exigidos pelo art. 17 da Lei no 9.656/1998, notadamente no que concerne à equivalência técnica entre os prestadores de serviço. 4.1. A regularidade da substituição e a adequação do prestador indicado pela operadora permanecem controvertidos e demandam instrução probatória, razão pela qual a alternativa de substituição prevista na decisão agravada deve ser analisada com cautela, à luz dos princípios da continuidade do tratamento, da boa-fé objetiva e da proteção à saúde do consumidor.
5. Recurso conhecido e provido.